Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0715104-95.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANY RIBEIRO BOTELHO - ME RECORRIDO: MARIA DE LOURDES CASTRO ALVES DESPACHO ID 15945414. Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 35, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ao Agravante para complementar suas razões recursais. Após, ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator